Tribunal: TJSP
Processo: 2216729-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DA AUTORA. Pessoa Jurídica. Súmula 481, STJ. Admite-se a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica desde comprovada a situação de hipossuficiência alegada. Parte que não demonstrou sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DA AUTORA. Pessoa Jurídica. Súmula 481, STJ. Admite-se a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica desde comprovada a situação de hipossuficiência alegada. Parte que não demonstrou sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais. Valor da ação que é módico e acarretará custas iniciais em montante não expressivo. Indeferimento que se impõe. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.